Tribunal: TJMT
Processo: 1030555-63.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030555-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Conjugal]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (AGRAVANTE), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (AGRAVANTE), MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 378.514.648-54 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER registrado(a) civilmente como ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91 (AGRAVADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (AGRAVANTE), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1030555-63.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO DE USUCAPIÃO ATÉ A FINALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL – DESNECESSIDADE DA REFERIDA SUSPENSÃO DA AÇÃOD E USUCAPIÃO – AÇÕES INDEPENDENTES – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

a Usucapião, se reconhecida, é forma originária de aquisição da propriedade, sendo, portanto, independente do Inventário, situação que converge muito mais para a suspensão do Inventário até que se resolva a Usucapião do que o contrário, vale dizer, do que suspender a usucapião até a solução do Inventário.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES
:
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner

AGRAVADOS
:
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
pelos autores

Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

AÇÃO
:
Usucapião Extraordinária c/c Liminar de Suspensão dos Autos nº 1001142-36.2022.8.11.0077
proposta por
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner
, aqui agravantes,
em face de
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
, que tem por objeto obter o domínio sobre
“
1.974 reses (TOTAL DE 1054 MACHOS e 920 FÊMEAS) constantes no GTA⁄IDEA nº 132356 (id nº 96250483), por estar com a posse das reses desde 12/03/2013
”.

DECISÃO AGRAVADA (proferida em 1.10.2024, id. de origem
170888952
)
:
suspendeu o trâmite desta Ação de

Usucapião até o julgamento do Inventário 5001119-62.2024.811.0145 que processa pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dois Irmãos
.

Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner

aqui agravantes r
elatam ter proposto
a Ação de
Usucapião Extraordinária c/c Liminar de Suspensão de Autos nº 1001142-36.2022.8.11.0077
em face de
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
aqui agravados,
cuja referida ação tem por objeto obter o domínio sobre
“
1.974 reses (TOTAL DE 1054 MACHOS e 920 FÊMEAS) constantes no GTA⁄IDEA nº 132356 (id nº 96250483), por estar com a posse das reses desde 12/03/2013
”
.

Após discorrer sobre a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão impugnada, relatam ainda ter postulado na petição inicial da referida Ação de Usucapião:

“
a) Prioridade na tramitação por ser pessoa idosa no polo ativo da ação;

b) Acolhimento da liminar de suspensão das ações sob nº 1000980- 41.2022.8.11.0077, 1000497-45.2021.8.11. 0077 E 1000891.31.2022.4.01.3601, nos termos do art. 313, inciso I, alínea, “a”, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL;

c) Reconhecimento da usucapião sob 1.974 reses (TOTAL DE 1054 MACHOS e 920 FÊMEAS) constantes no GTAÚIDEA nº 132356 (id nº 96250483), por estar com a posse do bem desde 12/03/2013.

d) Requereu o parcelamento das custas iniciais;
”

(grifo próprio).

Informam ter sido reconhecido a conexão desta Ação de Usucapião
com a
Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico
nº 1000980-41.2022.811.0077
,
que teve como causa de pedir a suposta nulidade de Guias de Trânsito Animal que efetivaram a transferência de 1.974 reses
.
Também foi determinado a
suspensão do trâmite desta última
.

Informam ainda que após a contestação e após ter sido noticiado o falecimento da requerida
Maria Annita
sobreveio a decisão ora impugnada
“
a) determinando a regularidade da relação processual e habilitação dos sucessores ou herdeiros à substituição da parte falecida e b) uspensos (sic) até o julgamento da ação de inventário sob o n. 5001119- 62.2024.8.21.0145, em trâmite no Juízo da Vara única da Comarca de Dois Irmãos – RS (Autos de Inventário de Alcino Bertholdo Maldaner) (id nº 170888620).
”.

Alegam que a suspensão somente justificaria se houvesse risco de decisões conflitantes que afirma não ocorrer no caso em análise em que a causa de pedir é distinta daquela posta no citado Inventário.

Foi indeferido o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 248811187).

Na contraminuta, id. 255189165, os requeridos agravados
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner
pedem o desprovimento do Agravo.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1030555-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTES
:
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner

AGRAVADOS
:
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento
interposto
pelos autores

Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que
suspendeu o trâmite desta Ação de

Usucapião até o julgamento do Inventário 5001119-62.2024.811.0145 que processa pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dois Irmãos
.

Os aqui agravantes
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner

propuseram
a Ação de
Usucapião Extraordinária c/c Liminar de Suspensão de Autos nº 1001142-36.2022.8.11.0077
em face de
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
aqui agravados,
cuja referida ação tem por objeto obter o domínio sobre
“
1.974 reses (TOTAL DE 1054 MACHOS e 920 FÊMEAS) constantes no GTA⁄IDEA nº 132356 (id nº 96250483), por estar com a posse das reses desde 12/03/2013
”
.

Em 6.10.2022(id. de origem 96927856) foi reconhecida
apenas a conexão
desta Ação de Usucapião
com a
Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico
nº 1000980-41.2022.811.0077
que foi
proposta por
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner

em face
de
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
,
que
teve como causa de pedir a suposta nulidade de Guias de Trânsito Animal que efetivaram a transferência de 1.974 reses
.

Não foi acolhido o pedido de suspensão do
trâmite desta última, ou seja, da Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico
nº 1000980-41.2022.811.0077
que foi
proposta por
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
.

A decisão impugnada, proferida em 1.10.2024 (id. de origem
170888952
),
suspendeu o trâmite desta Ação de

Usucapião até o julgamento do Inventário 5001119-62.2024.811.0145 que processa pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dois Irmãos
.

Todavia, em que pese o entendimento da prolatora da decisão impugnada, não se verifica ser caso de suspensão da Ação de Usucapião até que se resolva o Inventário em trâmite na Comarca

de Dois Irmãos, porquanto dentre as previsões do art. 313 do CPC não contém suspensão de Usucapião em razão da existência de inventário.

Veja o disposto no citado regramento (art. 313 do CPC);

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa;
(Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.
”.

Também não é caso de aplicar a letra “a” do inciso V, porquanto a Usucapião não depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência/inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Importante registrar que a Usucapião, se reconhecida, é forma originária de aquisição da propriedade,
sendo, portanto, independente do Inventário
, situação que converge muito mais para a suspensão do Inventário até que se resolva a Usucapião do que o contrário, vale dizer, do que suspender a usucapião até a solução do Inventário.

Aliás, neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS REAIS E DAS SUCESSÕES.
INVENTÁRIO E USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE.
DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO
. RECURSO IMPROVIDO.

I - Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão do ESPÓLIO DE FRANCISCO MACÊDO DE ALMEIDA, representado pela inventariante CRISTIANE VITOR DOS SANTOS BARROS, de reformar a decisão agravada em que o Juízo a quo, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, indeferiu o pedido de suspensão do processo.

II - Consabido, o art. 313, do CPC/2015, elenca as hipóteses de cabimento da suspensão do processo, não estando entre suas diversas opções a possibilidade de sobrestamento de ação de usucapião extraordinária em razão da existência de processo de inventário prévio
.

III - Ademais, cumpre asseverar que a ação de usucapião é uma forma originária de aquisição de propriedade. Não guarda qualquer conexão com os proprietários anteriores.
Sendo assim, é absolutamente independente do processo de inventário
.
A depender das provas carreadas aos autos, é possível que o inventário seja suspenso em relação a esse bem para aguardar a definição do domínio na ação de usucapião.
JAMAIS O CONTRÁRIO
.

IV - Corroborando a tese ora esposada, é necessário destacar que os Tribunais de Justiça pátrios consolidaram o entendimento de que "
Não há conexão entre ação de inventário e ação de usucapião e nem risco de sentenças conflitantes
. A sentença de partilha produz efeitos de mérito apenas em relação aos que no inventário são habilitados por meação ou por sucessão limitando-se a regularizar a transmissão causa mortis;
e não obsta o reconhecimento da prescrição aquisitiva na sentença de ação de usucapião
" (Conflito de Competência Nº 70069815033, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/08/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA - AI: 00038245920178050000, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017)”
(grifei).

Ainda:

“6ª CÂMARA CÍVEL CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0011900-97.2020.8.17.9000 RELATOR: DES. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PETROLINA SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PETROLINA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PETROLINA. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PETROLINA
. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE INVENTÁRIO E DE USUCAPIÃO
. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não se vislumbra a conexão entre a Ação de Usucapião (art. 1.239 e ss. do C.C) e a Ação de Inventário (art. 610 e ss. do CPC/2015), pois, a primeira funda-se na posse continua e ininterrupta de bem imóvel, sendo o seu objeto a declaração da prescrição aquisitiva, enquanto a segunda busca declarar os direitos dos herdeiros à transmissão patrimonial, sendo a sucessão patrimonial a própria causa de pedir
. 2. Conflito de competência julgado procedente, estabelecendo-se como competente o juízo suscitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do órgão Especial de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, EM JULGAR PROCEDENTE o conflito a fim de declarar o juízo suscitado competente para processar a Ação de Usucapião de nº 0006438-52.2019.8.17.3130,tudo na conformidade do voto do Desembargador Relator, que passa a integrar este julgado. Recife/PE, data da sessão de julgamento. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO Desembargador Relator. (TJ-PE - Conflito de competência cível: 00119009720208179000, Relator: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC))”
(grifei).

No mesmo norte:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - INVENTÁRIO JUDICIAL - IDENTIDADE DE PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR -
INEXISTÊNCIA
-
PROCESSAMENTO CONJUNTO PERANTE O MESMO JUÍZO -
DESNECESSIDADE
-CONFLITO ACOLHIDO "IN CASU". -
Não há que se falar em reunião de ação de usucapião com o inventário judicial, eis que as ações além de ter rito próprio,
NÃO TÊM MESMO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR
.
Deste modo, inexistindo risco de decisões conflitantes
deve ser firmada a competência do juízo suscitado para o qual distribuída originariamente a ação de usucapião. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.14.014829-7/000, Relator (a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2014, publicação da sumula em 27/06/2014)”
(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada
, a fim de afastar a suspensão do trâmite da Ação de Usucapião por ser independente do Inventário.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025